Tribunal: TJDFT
Processo: 0701942-28.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, a empresa autora opõe embargos de declaração com vistas a suprir suposta contradição no julgado, visto que teria comprovado a inexistência de falha na prestação do serviço, com apresentação dos relatórios determinados pela Resolução 414/2010 da ANEEL que demonstram ausência de registro de oscilação de energia na rede que atende à unidade consumidora do embargado. Aduz ainda que a assinatura digital não consta em nenhum relatório fornecido pela concessionária, e nunca constará, haja vista não haver determinação e regulação da agência estatal, tratando-se de requisito impossível de ser cumprido. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir o vício apontado.
3. No item 9 do acórdão constou, expressamente, que “Na espécie, sequer foi apresentado laudo técnico com os registros de ocorrência na rede, tendo a ré/recorrente se limitado a alegar que os documentos apresentados se revestem de presunção de veracidade e inexistência de prova de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica.”.
4. No item 10, por sua vez, restou devidamente fundamentado que “[...] as telas sistêmicas, por si só, não são suficientes para comprovar a inexistência de oscilação na rede de energia elétrica, por se tratar de documentos unilaterais. Para que o documento goze de autenticidade e validade jurídica é necessário constar assinatura digital no padrão ICP-Brasil ou que seja admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento (art. 10 da Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001), o que não ocorreu na hipótese.”.
5. Assim, a empresa embargante não logrou apontar qualquer contradição no julgado, pois todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados e fundamentados no acórdão questionado.
6. Se de um lado as partes são “livres” para apresentar suas teses ao Judiciário, de outro, os magistrados se submetem ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, forma sua convicção – pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos – e, expondo os seus fundamentos, revela ao jurisdicionado a decisão tomada.
7. Em última análise, se a embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
9. Embargos conhecidos e rejeitados.